Tribunal: TJDFT
Processo: 0713088-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713088-34.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DE BEM A PENHORA. RECUSA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem cognição mais ampla do que o exame de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o julgamento do mérito do recurso torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que negou pretensão liminar no agravo. 2. Não há nulidade da decisão se o ato judicial impugnado resolveu a questão controvertida amparada em fundamentos fáticos e jurídicos, explicitando devidamente as razões do convencimento do magistrado. 3. A persecução patrimonial do devedor, com a indicação dos bens à penhora, prescinde de prévio contraditório. Após efetivada a constrição, o devedor poderá exercer o contraditório, pelas vias processuais apropriadas. 4. O princípio da menor onerosidade não pode se sobrepor ao princípio da efetividade processual, razão pela qual cabe ao magistrado, no caso concreto, sopesando os princípios jurídicos que norteiam a matéria, bem como levando em apreço as normas vigentes, aferir dentre os bens disponíveis para constrição judicial àqueles que melhor atendam aos princípios elencados. 5. A indicação pelo devedor de bens à penhora fora da ordem do art. 835 do CPC/2015 é possível desde que em consonância com os demais princípios que regem o processo de execução, porquanto, consoante explicitado no caput do dispositivo, trata-se ordem de preferência e não de obrigatoriedade. 6. Não há que se falar em condenação nas penas referentes à litigância de má-fé daqueles que apenas exercem as possibilidades de insurgirem-se sobre as decisões tomadas pela Corte, desde que não infrinjam o disposto no artigo 80 do CPC. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e §3o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 9o, 10o, e 805, caput, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não houve observância ao princípio do contraditório na indicação de bem à penhora efetuada pela parte credora. Acrescenta que deveria lhe ser assegurado a faculdade de participar em condições de igualdade com o agravado da atividade jurisdicional, respeitando-se, assim, o direito de defesa e a possibilidade de se propor uma outra medida menos gravosa ao devedor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, 9o, 10o, e 805, caput, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, no sentido de que não houve observância ao princípio do contraditório na indicação de bem à penhora efetuada pela parte credora, foi devidamente prequestionada, e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023